Tribunal: TJMT
Processo: 1031477-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031477-54.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS - CPF: 039.526.641-62 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ADILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 689.266.771-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1031477-54.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS

ADILSON ALVES DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO DA PM -
REQUISITO LEGAL DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA OFERTA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS À PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ressai dos autos que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio do
Edital no 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
, realizou
Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT
, disponibilizando, para tanto 160 vagas relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, 40 vagas por ano, conforme determinado pela LC no 529/2014.

Consta ainda que, em 13/12/2017, a Banca Organizadora da UFMT publicou a
relação dos candidatos aprovados e classificados
, que foi homologada pelo Comandante Geral da PMMT,
contra a qual se insurgem os recorrentes
sob o argumento de que o ato é nulo por não estar em conformidade com as prescrições legais, bem como pela
não observância do requisito da estabilidade
na classificação dos candidatos.

Relatam os recorrentes, que foram surpreendidos com a publicação do Boletim do Comando Geral - BCG no 2028 de 04 de setembro de 2018, o qual trouxe o Quadro de Acesso formado, porém fundamentado em uma nova relação de aprovados e classificados em desconformidade legal.

Alegam, por fim, que foram prejudicados pela alegada arbitrariedade do recorrido, pois, a classificação final deveria considerar o requisito estabilidade (03 anos de inclusão na Instituição) e anualidade (40 vagas por ano), no sentido de que somente poderiam concorrer as primeiras 40 vagas os militares já estáveis em 2014, e assim sucessivamente.

Em sua defesa, o recorrido alega, em suma, a discricionariedade da Administração na abertura de processo seletivo interno para promoção por mérito intelectual, que não implementou a referida promoção ano a ano por questões orçamentárias, bem como que eventual retificação da classificação em nada alteraria a ordem estabelecida no ato de promoção, posto que a antiguidade entre praças promovidas na mesma data é expressamente definida no art. 59 da Lei no 10.076/2014.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a razão não assiste aos recorrentes.

Conforme relatado,
os recorrentes foram admitidos nas fileiras da Polícia Militar em 2008 e em 2003
, participaram do processo seletivo interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT, uma vez que preencheram os requisitos para a inscrição e foram aprovados e classificados na etapa final. Ainda, foram promovidos à graduação de 3o Sargento PMMT em 05/09/2018.

Em análise da legislação correlata, observa-se que a Lei Estadual no 10.076/2014 prevê a forma de promoção dos militares por mérito intelectual, ressaltando expressamente a
exigibilidade do requisito prévio da estabilidade funcional
:

Art. 13 A promoção por mérito intelectual é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e Soldados, para a graduação de 3o Sargento. (...)

Art. 18. Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

(...)

III -
Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado
.

Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

(...)

§ 2o As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas:

(...) II -
pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno, para os cabos e soldados com estabilidade
, observando o disposto em legislação específica.

Art. 38 Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

(...)

IV - não possuir
estabilidade
na data de inscrição no processo seletivo.

Por sua vez, o
Edital no 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
prevê a estabilidade como requisitos para inscrição no certame:

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

(...)

3.5. Possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo (art. 19, § 2o, II, da LCE/MT n. 529/2014 e inciso IV, do Artigo 38, da Lei 10.076, de 31 de março de 2014).

Vê-se, portanto, que a estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar,
constitui requisito para o militar participar do processo seletivo.

De outra via, os critérios de classificação final no certame estão descritos no próprio edital, consubstanciados na nota da prova:

8.20
Serão considerados classificados em ordem decrescente de acordo com a Média Global (MG)

os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 4,0 (quatro vírgula zero) pontos, estando eliminado o candidato que tirar nota 0,00 (zero) em algum dos 5 (cinco) grupos de conhecimento.

(...)

12.1 O resultado final do processo seletivo de que trata este edital, após julgamento dos recursos, bem como sua homologação pelo Comandante Geral da PMMT, serão publicados no BCG/QCG, em
ordem decrescente da nota final obtida
, contendo o nome dos candidatos e números de identidades (RGPMMT);

12.2 O resultado final será utilizado pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) a quem cabe a
organização do Quadro de Acesso para promoção por Mérito Intelectual
.

No caso em tela, os recorrentes foram
aprovados e classificados em 62o lugar (CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS) e 76o lugar (ADILSON ALVES DE ALMEIDA).

Todavia, quando da formação do Quadro de Acesso publicado no BCG no 2028 de 04/09/2018, suas posições foram alteradas para 32o lugar e 17o lugar, respectivamente.

Da leitura do Decreto no 2.268/2014, extrai-se que o Quadro de Acesso constitui uma relação dos militares previamente aptos à promoção, que foram classificados em processo seletivo interno, mas que não indica necessariamente a ordem de antiguidade em que tais militares serão promovidos.

Da Promoção por Mérito Intelectual

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

[...]

Do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual (QAMI)

Art. 68. O quadro de acesso por mérito intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de terceiro sargento.

Art. 69. O quadro de acesso será composto pelos militares estaduais aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados.

Ocorre que tanto a Lei no 10.076/2014 quanto o Decreto no 2.268/2014, expressamente, estabelecem que a
antiguidade será definida de acordo com a antiguidade da graduação anterior
:

Lei no 10.076/2014

Art. 59
Para efeito de antiguidade entre as praças promovidas à graduação de terceiro-sargento na mesma data, independente do critério de promoção, será considerada a antiguidade da graduação anterior
.

Decreto no 2.268/2014

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

(...)

§ 4o Para efeito de antiguidade entre as praças promovidas à graduação de terceiro sargento, na mesma data, será considerada a antiguidade da graduação anterior
.

Depreende-se, portanto, que na formação do Quadro de Acesso de Praças (QPPM), em que constou o nome dos recorrentes, foi observada a antiguidade da graduação anterior de cada militar, razão pela qual houve alteração da classificação final em obediência aos ditames legais e preservação da isonomia pelo critério da antiguidade.

Destarte,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade da Administração Pública na aprovação e classificação dos participantes do processo seletivo interno, e nem na formação do Quadro de Acesso dos Praças (QPPM)
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO DE CABO E SOLDADO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO — ESTABILIDADE FUNCIONAL NA DATA DA INSCRIÇÃO — EXIGÊNCIA — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA.
“Não se pode reputar ilegal ou abusivo ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal
” (STJ, AgInt no RMS 49315/MT). Recurso não provido. (TJMT - N.U 1012092-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

De igual forma, não há se falar em arbitrariedade do demandado em ofertar o Processo Seletivo único referente a quatro anos consecutivos (2014, 2015, 2016 e 2017), uma vez que
a oferta do Processo Seletivo para Promoção à Graduação de 3o Sargento da PMMT é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas existentes, obedecendo-se às autorizações legislativas orçamentárias
.

Assim, ante a comprovação de legalidade do ato administrativo sub judice, impõem-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os fundamentos ora alinhavados.

Registro ainda recente precedente desta mesma Turma Recursal, no feito 1017942-81.2019.8.11.0001, da relatoria do Dr. Gonçalo de Barros.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022